Tribunal: TJDFT
Processo: 0739795-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739795-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: MANOEL MESSIAS LUSTOSA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: CARMEN PACHECO LUSTOSA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra o acórdão de no 1645301 (ID 41902660), assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. SERVIÇOS TELEFÔNICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FRAUDE COM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO. 1. A relação jurídica existente entre as partes tem natureza jurídica de relação de consumo, uma vez que se trata de prestação de serviços bancários e telefônicos, enquadrando-se as partes nos conceitos delineados nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, de fornecedor de serviço e de consumidor final. 2. A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, como se extrai da leitura do art. 14, caput, do CDC. 2.1. A análise da culpa somente é elidida em casos específicos estipulados em lei: quando houver prova de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do Art. 14, caput e §3o, da Lei 8.078/1990. Não sendo demonstradas essas excludentes de responsabilidade, o fornecedor responde pelos acontecimentos que decorrem do risco da atividade que desempenha. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. 4. No caso, ficou demonstrado que o consumidor recebeu orientações via telefone; não apenas uma, mas três ligações, além de um pedido para se elaborar, de próprio punho, o pleito de cancelamento do cartão, uma narrativa que, para o consumidor, fez todo o sentido, de modo que entendeu ser esse um auxílio técnico do banco, realizando alterações na conta e digitando a senha. 5. Registre-se a inexistência de provas de que o consumidor tenha fornecido seus dados pessoais para que terceiros fizessem saques e compras diversas. Demonstrada a falha na prestação de serviço bancário, deve a instituição financeira indenizar o consumidor dos danos causados. 6. Recurso conhecido e provido. Em suas razões recursais, o Embargante alega a presença de omissão e contradição no acórdão. Argumenta que, na fraude praticada em prejuízo do correntista, não houve qualquer exploração de vulnerabilidade do sistema de segurança da instituição bancária. Alega que se trata de fortuito externo, eis que os fatos ocorreram fora do estabelecimento bancário. Afirma que não houve qualquer participação da instituição financeira no ocorrido, motivo pelo qual não pode ser responsabilizado. Ao final, pede o provimento do recurso, para que seja sanada a omissão e contradição apontada. Contrarrazões de ID 43035422. É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O Art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. Por sua vez, a contradição opera-se quando há na decisão conclusões conflitantes entre si sobre a mesma questão. O acórdão embargado, todavia, não apresenta qualquer obscuridade, contradição e muito menos omissão. O que o Embargante pretende discutir é o teor do acórdão, mostrando-se nítido que não se conforma com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. No caso em apreço, importa ressaltar que o acórdão recorrido enfrentou todas as questões levantadas no recurso interposto, especialmente em relação a responsabilidade da instituição bancária diante de fraude praticada em prejuízo ao correntista, conforme se observa do trecho do voto a seguir colacionado: [...] Em vista da disposição legal, a responsabilidade pelos serviços bancários e telefônicos prestados, no presente caso, é objetiva, ou seja, independe de culpa. O Enunciado 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece, ainda, que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", reconhecendo, assim, a responsabilidade civil das instituições financeiras ante os atos praticados por terceiros em desfavor do consumidor, ainda que não tenham agido com culpa. Já tive oportunidade de me manifestar em caso congênere, em que se discute a responsabilidade do banco diante da atuação da fraude por intermédio da atuação dos chamados motoboys, onde se analisa a contribuição do correntista para a perpetuação da fraude, ao entregar voluntariamente o cartão de crédito e a senha a um motoboy que se apresentava como funcionário da instituição bancária. No caso em análise, como observei nos autos, o Apelado é correntista do banco há tempos, fazendo movimentações bancárias e, nesse sentido, não se apontando nos autos qualquer conduta que destoe do procedimento regular de cautela. As alegações são verossímeis, no sentido de haver recebido orientações pelo telefone, não apenas uma, mas três ligações, além de um pedido para se elaborar, de próprio punho, o pleito de cancelamento do cartão, uma narrativa que, para o Apelante, fez todo o sentido, de modo que entendeu ser esse um auxílio técnico do banco, realizando alterações na conta e digitando a senha. Acrescenta-se que a hipossuficiência técnica do Apelado, que não teria condições de gravar as ligações efetuadas de seu celular no momento do crime, sobretudo por não saber, naquele momento, estar sendo vítima de fraude. Salienta-se, ainda, a situação de os estelionatários terem demonstrado conhecimento de dados pessoais e bancários do consumidor e telefone celular, sem haver prova de que a vítima contribuiu para o fornecimento dessas informações sensíveis, induzindo o consumidor a erro frente a um conjunto de fatos que aparentavam veracidade. Deve ser ressaltado que as circunstâncias fáticas de os estelionatários terem a posse de diversos dados sensíveis do correntista, aliado à interceptação da ligação telefônica foram essenciais para construir na vítima a crença de estar tratando diretamente com um preposto autorizado pelo Banco Réu. No que diz respeito à instituição financeira, cabe ao banco o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário, além de não guardar razoabilidade, resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC. Embora o banco Apelante afirme que cabe ao correntista zelar pela guarda do cartão bancário, senhas etc., não há provas no sentido de que tenha fornecido seus dados pessoais para que terceiros fizessem saques e compras diversas, senão que houve fraude bancária. A mera alegação da instituição financeira de que o correntista descurou do dever de zelo para com seus dados pessoais, como senhas bancárias, desprovida de lastro probatório não pode compelir o consumidor a produzir prova negativa. Assim, inexistente a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor (Art. 373, II, do CPC). Portanto, fundada na Teoria do Risco da Atividade Negocial, deve o fornecedor responder de forma objetiva, pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de seus serviços, em face de que é desimportante perquirir a má-fé de terceiros, em caso da contratação de seus serviços em prejuízo do consumidor ou do fornecedor. A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato mediante fraude praticada por terceiro, por constituir risco inerente à atividade econômica das empresas, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos."(AgRg no AREsp 286.970/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 01/04/2013). Colaciono caso semelhante, em que tive a oportunidade de me manifestar a respeito do tema: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. SERVIÇOS TELEFÔNICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FRAUDE COM CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DO MOTOBOY. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM O USO DO CHIP E DE SENHA PESSOAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO. CONFIGURADA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CAPTAÇÃO DA SENHA DIGITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO À PERSONALIDADE COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica existente entre as partes tem natureza jurídica de relação de consumo, uma vez que se trata de prestação de serviços bancários e telefônicos, enquadrando-se as partes nos conceitos delineados nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, de fornecedor de serviço e de consumidor final. 2. A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, como se extrai da leitura do art. 14, caput, do CDC. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. 4. Reconhecida a responsabilidade civil da instituição financeira que, apesar de lucrar com o negócio que desenvolve, não criou mecanismos de modo a vedar a prática de operações bancárias de forma fraudulenta. 4.1. Cabe ao banco o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário, além de não guardar razoabilidade, resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC. 4.2. A instituição financeira, mesmo sabendo que o correntista foi vítima do golpe do motoboy e, à evidência de que as operações financeiras em nome do consumidor ocorreram em curto período de tempo e com valores muito altos, que destoam do padrão de consumo do correntista, manteve a cobrança da despesa e negou as contestações às compras e saques irregulares. 5. A empresa de telefonia falha na prestação de serviços telefônicos ao não oferecer a segurança que se espera em uma ligação telefônica, uma vez que há suspeita de interferência de terceiros na captação de dados e de incursão na própria ligação, além de não ter apresentado provas ou esclarecimento acerca do bloqueio da linha telefônica do autor durante o ato criminoso. 6. Frente às peculiaridades do caso, em que há verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor de maneira a impedir o acesso à prova, torna-se necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 6.1. A situação de os estelionatários terem demonstrado conhecimento de dados pessoais e bancários do consumidor, endereço residencial e telefone celular, sem haver prova de que a vítima contribuiu para o fornecimento dessas informações sensíveis, induzindo o consumidor a erro frente a um conjunto de fatos de aparentava veracidade. 7. Nos termos do art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços só não seria responsabilizado caso provasse que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que haveria a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual o banco não se desincumbiu. 8. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais: compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 8.1. A negligência do banco réu em coibir a fraude ou em diligenciar para verificar a ilegitimidade dos saques que estavam sendo realizados na conta do correntista autor caracteriza falta grave e ofensa ao princípio da confiança e da boa-fé objetiva, passível de indenização por dano extrapatrimonial. 9. À responsabilidade extracontratual aplicam-se os juros legais moratórios a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e do enunciado de súmula n. 54 do c. STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". 10. Apelações cíveis conhecidas e não providas. Sentença mantida. (Acórdão n. 1434125 – 3a Turma Cível – APC 0732298-34.2020.8.07.0001 – Data de julgamento: 29/06/2022 – Data de publicação: 05/07/2022) Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e DOU-LHE PROVIMENTO. Percebe-se que o acórdão não deixou de abordar qualquer questão necessária à formação do silogismo da decisão exarada. É forçoso concluir que o debate das questões devolvidas a esta Instância Recursal restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o e Art. 1.022 do CPC. Pelo exposto, conclui-se que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, Art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para reexame da matéria, como pretende o Embargante. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, o Embargante estará sujeito à multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de abril de 2023 14:56:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador